Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008370-70.2020.811.0000
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU
PACIENTE: VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.
Sustenta que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 29/03/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], juntamente com CLÁUDIO MANOEL LIRA DE CARVALHO, com aproximadamente 202,7g [duzentos e dois gramas e sete decigramas] de maconha, que declararam ser para consumo próprio.
Narra que a porção de maconha encontrada com ele destinava-se a consumo próprio, pois é usuário de drogas.
Aduz que VICTOR é tecnicamente primário e discorre acerca da pandemia do Coronavírus e a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade. Sucessivamente, que a prisão dele seja substituída por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
VICTOR e CLÁUDIO foram presos em flagrante pela Polícia Militar, quando trafegavam de Barra do Garças para Nova Xavantina, em uma motocicleta CG/Titan, cor azul, transportando drogas.
Ao analisar o flagrante, o juízo singular homologou-o, concedeu a liberdade provisória para CLÁUDIO e decretou a prisão preventiva de VICTOR, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de ele ostentar “passagem criminal pelo delito tipificado no art. 180 do Código Penal, em fase investigativa na persecução penal”.
Após a defesa do paciente ter requerido a sua liberdade provisória, esta restou indeferida, em decisão assim fundamentada:
“[...] Registre-se que, conforme se extrai dos autos, do dia 28 de março de 2020, por volta 15:00hrs, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que dois indivíduos moradores da cidade de Barra do Garças estavam se dirigindo à cidade de Nova Xavantina trazendo drogas com a finalidade de abastecer as “Bocas de Fumo” da região. A denúncia informava que eles estavam na condução de uma motocicleta “CG Titan” cor azul. Assim, a Guarnição Policial montou campana na entrada da cidade. Em determinado momento os policiais avistaram a dupla em uma motocicleta, que estava sendo pilotada pelo suspeito Victor, sendo que o carona (Cláudio) carregava uma mochila. Ato contínuo, os
policiais deram ordem de parada, mas a dupla não obedeceu e empreendeu fuga. Iniciou-se uma perseguição, momento em que o comparsa Cláudio tentou se livrar da mochila. No entanto, a dupla se desequilibrou e ambos suspeitos caíram no chão e foram abordados pelos policiais. E ao verificarem a mochila os policiais localizaram um tablete com substância análoga à “maconha” pesando aproximadamente 200 g (duzentos gramas), uma “trouxinha” de “maconha” pesando aproximadamente 2,7 g (duas vírgula sete gramas), uma balança de previsão e algumas peças de roupas.
Durante procedimento de buscas pessoais foram encontrados na posse do Requerente Victor e do comparsa Cláudio e do comparsa Victor a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), um aparelho celular da marca “SAMSUMG” e um aparelho celular da marca “CAT”.
Destaca-se, ainda, que Victor possui envolvimento com a prática de crime nesta comarca, conforme se infere da sua folha de antecedentes, a saber: Inquérito Policial: Apolo n.o 107333 – receptação (comarca de Nova Xavantina), situação que corrobora a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, consoante a jurisprudência deste TJ-MT, sedimentada no enunciado orientativo no 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
À evidência, o Requerente/indiciado demonstra comportamento reiterado de habitualidade criminosa, o que denota um alto grau de periculosidade do agente. [...]”
Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].
Na hipótese, os elementos colhidos são suficientes para demonstrar a materialidade os indícios de autoria delitiva, que dão suporte ao decreto prisional.
A garantia da ordem pública mencionada no decisum, por seu turno, se faz presente quando há demonstração da reiteração delitiva do paciente, o que não se vislumbra no caso vertente. Em consulta à folha de antecedentes do paciente, realizada quando da análise do pedido liminar, no SIAP, constatei que o inquérito policial mencionado pelo juízo de origem foi distribuído em 27/08/2018 e, até a presente data, não se tem notícia de que a investigação tenha sido concluída, tampouco que tenha sido oferecida denúncia contra VICTOR.
Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “garantia da ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma medida de segurança.
A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em elementos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.
Na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” [Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].
Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.
Este é o ensino de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” [Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].
A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:
[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, pois o único registro criminal que ostenta – uma passagem por receptação há quase dois anos – não deu azo, até a presente data, ao oferecimento de denúncia, se afigurando, neste momento, frágil para comprovar a reiteração delitiva de VICTOR.
Em suma: não há, no atual estágio processual, indícios de que o paciente esteja frequentemente envolvido na prática de outras infrações penais e, em especial, que faça da mercancia de drogas o seu meio de sobrevivência.
Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada neste caso específico – a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do réu em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.
Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013) (destaquei).
Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo singular autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.